Tribunal: TJDFT
Processo: 0726533-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSSICOSSOCIAL. EXCLUSÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Os portadores de deficiência possuem direito à reserva de vagas em concurso público, nos termos do art. 5o, §2o, da Lei 8.112/90.
2. A avaliação biopsicossocial para os portadores de deficiência foi devidamente prevista no edital do concurso. No caso, foi constada pela equipe multiprofissional que a deficiência do candidato não é suficiente para o seu direito a concorrer em vaga especial.
3. A alegação de que a deficiência do candidato o habilita a concorrer em vaga especial exige dilação probatória para contrapor ao resultado da banca examinadora.
4. Agravo de instrumento não provido.